Tribunal: TJMT
Processo: 1019235-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019235-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RFSA-LOCADORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.038.461/0001-35 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), ELBER BENEDITO DE SOUZA - CPF: 811.774.021-49 (RECORRIDO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em embargos à execução, rejeitou a alegação de inexigibilidade de nota promissória, sob o fundamento de que o título é autônomo e abstrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, em execução fundada em nota promissória que não circulou, a ausência de demonstração da
causa debendi
pelo credor torna o título inexigível, ou se incumbe ao devedor o ônus de provar a existência de vício no negócio jurídico subjacente; e (
ii
) analisar a existência de interesse recursal quanto à impugnação de pedido de penhora no rosto dos autos de inventário ainda não decidido em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota promissória, como título de crédito, possui autonomia e abstração. Mesmo quando admitida a discussão da
causa debendi
por não ter o título circulado, o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor recai sobre o devedor (art. 373, II, do CPC). A mera alegação genérica de inexistência do débito, desacompanhada de qualquer indício probatório, não é suficiente para afastar a força executiva do título.

4. Não se conhece do recurso no ponto que impugna o pedido de penhora no rosto dos autos por manifesta ausência de interesse recursal. O interesse em recorrer surge da sucumbência, que inexiste quando o juízo de origem posterga a análise da questão para momento oportuno,
sem proferir nenhuma
decisão desfavorável à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: 1.

A nota promissória goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Em regra, por ser título autônomo e abstrato, dispensa a comprovação da
causa debendi
. A discussão sobre o negócio jurídico subjacente é admitida excepcionalmente quando o título não circulou, incumbindo, contudo, ao devedor o ônus de provar, de forma robusta, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, não bastando para tanto a mera alegação genérica de desconhecimento da dívida. 2. Inexiste interesse recursal (art. 996 do CPC) para impugnar questão sobre a qual não houve provimento jurisdicional desfavorável à parte recorrente, como na hipótese em que o juízo de origem posterga a apreciação de um pedido, não configurando sucumbência apta a justificar a interposição de recurso.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 98, §§ 2o e 3o; 373, II; 784, I; e 996. Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1053395-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019235-76.2025.8.11.0001

Origem
: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ELBER BENEDITO DE SOUZA

Recorrido
:
RFSA – LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME (R7 LOCADORA DE VEÍCULOS)

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

RFSA – LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME (R7 LOCADORA DE VEÍCULOS)

ajuizou
execução de título extrajudicial
em desfavor
de ELBER BENEDITO DE SOUZA, postulando o pagamento de R$ 44.683,67, com base em nota promissória.

A parte devedora apresentou
Embargos à Execução
. Noticiou que: a) o título seria inexigível pela ausência de comprovação da origem da dívida (
causa debendi
); b) a execução não poderia prosseguir sem que fosse demonstrada a relação contratual subjacente; c) por ser hipossuficiente, os embargos deveriam ser recebidos mesmo sem a garantia integral do juízo, considerando o bloqueio parcial já ocorrido. Requereu a procedência de seus pedidos para: a) extinguir a execução; b) suspender os atos constritivos.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a nota promissória é um título de crédito autônomo e abstrato, conforme o art. 784, I, do CPC, sendo desnecessária a prova da causa debendi para sua execução; b) caberia ao embargante a prova robusta de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da
parte

credora
, o que não ocorreu; c) manteve a gratuidade da justiça deferida ao embargante, por não haver prova de alteração de sua condição financeira.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte devedora. Sustentou que: a) a sentença errou ao não exigir a comprovação da
causa debendi
, visto que a nota promissória não circulou, o que permitiria a discussão do negócio jurídico de origem; b) houve inversão indevida do ônus da prova, pois foi compelido a provar fato negativo (inexistência do débito) em vez de o credor provar a origem do crédito; c) a sentença foi omissa por não analisar a ilegalidade do pedido de penhora no rosto dos autos de inventário. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença e declarar a nulidade da execução; b) subsidiariamente, anular a sentença para produção de provas; c) rejeitar qualquer determinação de penhora no rosto dos autos de inventário.

As
contrarrazões
(ID 347954868) foram apresentadas argumentando que: a) preliminarmente, o recurso não deveria ser conhecido por ser mera reiteração de teses já afastadas; b) no mérito, a sentença está correta, pois a nota promissória é título autônomo e prescinde da demonstração da causa debendi; c) não houve omissão, uma vez que o juízo postergou a análise da penhora para o momento processual oportuno.

Após a apresentação das contrarrazões, a parte recorrida juntou novos documentos e áudios (ID 348027394 e seguintes) buscando comprovar a origem da dívida, decorrente de um contrato de locação de veículo e débitos acessórios.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Exigibilidade da Nota Promissória e
Causa Debendi.

A nota promissória é um título de crédito que, por sua natureza, goza de autonomia, abstração e literalidade, sendo considerada título executivo extrajudicial, conforme o artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil. Seus atributos a desvinculam, em regra, do negócio jurídico que lhe deu origem, dispensando o credor de comprovar a
causa debendi
para ajuizar a execução.

Ainda que a jurisprudência admita a discussão sobre a origem da dívida quando o título não circulou, permanecendo entre as partes originárias, o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor – como pagamento, quitação, agiotagem ou a inexistência do próprio negócio – recai sobre o devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A propósito, a jurisprudência já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS E CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM SEM PROVA. ÔNUS DA PROVA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A nota promissória e o instrumento de confissão de dívida gozam de presunção de legitimidade, sendo dotados de autonomia e abstração, o que os torna exigíveis independentemente da demonstração da causa subjacente, salvo prova em contrário. (...) 6. A simples alegação genérica de agiotagem, desacompanhada de qualquer substrato probatório mínimo, não é suficiente para afastar a força executiva dos títulos apresentados. 7. Mantém-se com os embargantes o ônus da prova quanto à alegada prática de agiotagem, nos termos do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo de sua defesa, o qual não foi demonstrado. (...) (
TJMT,
N.U 1053395-80.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)”

O recorrente sustenta a nulidade da execução, argumentando que a parte recorrida não comprovou a origem da dívida (
causa debendi
) que justificou a emissão da nota promissória. A sentença, por sua vez, julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a autonomia e abstração do título de crédito.

Assim, verifica-se que a parte recorrente
limita-se
a alegar genericamente a ausência de comprovação da origem da dívida, sem, contudo, apresentar qualquer indício probatório de vício, inexistência do negócio, falta de entrega de mercadoria ou agiotagem que
invalidassem
o título.

A controvérsia, portanto, reside em saber se, no caso concreto, a nota promissória prescinde da demonstração de sua causa originária.

Conforme

exposto, a nota
promissória
, c
omo título de crédito, possui como características a cartularidade, a literalidade, a autonomia e a abstração. Em regra, a obrigação nela contida se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem, cabendo ao devedor o ônus de provar,
robustamente
, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor.

No caso em apreço, o recorrente limita-se a alegar genericamente a ausência de prova da origem do débito, sem, contudo, apresentar qualquer elemento que macule a obrigação assumida. A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao reconhecer a força executiva do título.

Ademais, as provas juntadas posteriormente pela parte recorrida (ID/PJe2 348027394, e documentos subsequentes
IDs
/PJe2 348027398 a 348030359) afastam qualquer dúvida sobre a origem do débito. A ordem de serviço (ID/PJe2 348027398), as conversas via WhatsApp (ID/PJe2 348030350) e os áudios (
IDs
/PJe2 348030352 a 348030359) demonstram que a dívida decorre de um contrato de locação de veículo, com inadimplemento de mensalidades, multas e avarias, sendo a obrigação expressamente reconhecida e confessada pelo recorrente.

Dessa forma, a tese de inexigibilidade do título por ausência de comprovação da
causa debendi
não se sustenta, seja pela natureza jurídica do título, seja pelas provas documentais que confirmam a legitimidade do crédito.

Penhora no Rosto dos Autos de Inventário
.

O recorrente se insurge contra a possibilidade de penhora no rosto dos autos do inventário em que figura como herdeiro.

Entretanto, o recurso não merece ser conhecido neste ponto por ausência de interesse recursal. O interesse em recorrer pressupõe a existência de um provimento jurisdicional desfavorável (sucumbência), o que não ocorreu.

A sentença recorrida (ID/PJe2 347954864) não deferiu a penhora no rosto dos autos. Ao contrário, o magistrado de primeiro grau
postergou expressamente a
análise do pedido para momento futuro, após o trânsito em julgado. O dispositivo da sentença determinou: "
Transitada em julgado, tragam os autos conclusos para expedição de alvará em favor do exequente e para apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos.
".

Dessa forma, não houve provimento jurisdicional desfavorável ao recorrente sobre este tema,
revelando
a ausência de interesse recursal no ponto. A questão é prematura e deve ser discutida no juízo de origem, em momento oportuno.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 347954866),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026